Tribunal: STF
Processo: RHC 267546
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por N.C.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.006.740/SC, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que foram aplicadas ao recorrente medidas socioeducativas pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal - CP.
Neste recurso (e-doc. 69), a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade devido ao afastamento do pedido de absorção da medida socioeducativa aplicada, sob a justificativa de que o caso concreto não se enquadraria no que dispõe o art. 45, § 2º, da Lei nº 12.594/2012. 
Argumenta que o paciente já concluiu o cumprimento de medida socioeducativa extinta em 2023, de modo que o ato infracional que deu origem à nova medida socioeducativa de semiliberdade foi praticado anteriormente ao início do cumprimento da primeira internação.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a violação ao art. 45, § 2º, da Lei nº 12.594/2012, e determinar a absorção da medida de semiliberdade aplicada nos autos nº 5021986-50.2022.8.24.0020 pela internação já cumprida no PEMSE nº 5007952-07.2019.8.24.0075.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ART. 45, § 2º, DA LEI Nº 12.594/2012. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se discutia a absorção de medida de semiliberdade pelo cumprimento anterior de medida de internação. 
2. O agravante sustenta que o ato infracional que originou a medida de semiliberdade foi praticado antes do início da execução da internação já cumprida, atraindo a incidência do art. 45, § 2º, da Lei nº 12.594/2012. Argumenta que não seria juridicamente possível impor nova medida socioeducativa por fato anterior ao cumprimento da internação, sob pena de violação ao princípio da brevidade e à vedação à dupla punição.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 45, § 2º, da Lei nº 12.594/2012 impede a imposição de medida socioeducativa diversa, como semiliberdade, por ato infracional praticado antes do cumprimento de medida de internação.
III. Razões de decidir 
4. O art. 45, § 2º, da Lei nº 12.594/2012 não impede a apuração de ato infracional anterior ao cumprimento de medida de internação, nem a imposição de medida socioeducativa diversa, como semiliberdade. 
5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o dispositivo legal em questão apenas desautoriza a aplicação de nova internação a adolescente que já tenha cumprido medida da mesma natureza, sendo possível a imposição de medidas menos severas. 
6. No caso concreto, a medida de semiliberdade foi aplicada em estrita observância ao art. 45, § 2º, da Lei nº 12.594/2012, não havendo violação aos princípios da brevidade e excepcionalidade. 
7. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que reconhece a competência do juízo da execução para avaliar, no caso concreto, a possibilidade de unificação ou extinção de medidas socioeducativas. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 60)

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Conforme exposto na decisão agravada, ainda que inadequada a impetração de  habeas corpus  em substituição ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.  
Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
Conforme consignou o Tribunal de origem, o art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012 não impede a apuração de ato infracional em virtude da aplicação de internação em outro processo. Segue o trecho da fundamentação:
Como se vê, portanto, a medida socioeducativa, cuja execução foi iniciada nos autos de origem (PEMSE n. 5001563-64.2025.8.24.0020), não fere o aludido dispositivo, pois não houve a fixação de nova internação, mas sim de semiliberdade. Além disso, denota-se se tratar de fato posterior ao inicialmente executado no PEMSE n. 5007952-07.2019.8.24.0075.
Ainda assim, consoante já exposto na decisão do doc. 5, registra-se que o entendimento desta Câmara Criminal é no sentido de que não há qualquer vedação à aplicação de medidas mais brandas, após o cumprimento de internação por fato posterior - em estrita observância à disposição legal acima destacada.
Na mesma toada, é o parecer da PGJ (doc. 6, fl. 2):"Da simples leitura da norma transcrita, extrai-se que sua proibição alcança somente a fixação de nova medida de internação, não impedindo, portanto, a imposição de medida menos severa".
No caso, não se desconhece o entendimento firmado nessa Corte Superior de que  “5. A medida socioeducativa deve ter caráter pedagógico e não punitivo, sendo sua manutenção incompatível com a normativa jurídica quando já atingida sua finalidade. 6. A aplicação de nova medida após o cumprimento de internação viola os princípios da brevidade e excepcionalidade, além de comprometer a reinserção social do adolescente. 7. A interpretação sistemática e teleológica do art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012 indica que a medida deve ser absorvida quando atingida sua finalidade.” (REsp n. 2.111.046/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).
Contudo, extrai-se dos autos que a situação fática é diversa do sustentado pela defesa na petição inicial, uma vez que consta das informações que “Entrementes, na origem, em 10.03.25, aportou aos autos relatório técnico de acompanhamento elaborado pelo Departamento de Administração Prisional e Socioeducativa – DEASE, recomendando a regressão da medida socioeducativa aplicada ao paciente (doc. 5). Ato contínuo, em 21.3.2025, o juízo de execução acolheu o requerimento formulado pelo Órgão Ministerial e decretou a internação provisória do ora paciente, expedindo-se mandado de busca e apreensão, com validade de seis meses (doc. 6). Atualmente, aguarda-se o cumprimento do mandado de busca e apreensão do socioeducando.” (fl. 1087).
Assim, a situação dos autos não se enquadra no dispositivo legal questionado. 
Ademais, nada impede que seja aplicada medida socioeducativa diversa na hipótese em que o adolescente já cumpriu medida de internação por ato infracional praticado posteriormente. Não que se há falar, portanto, em ausência de interesse de agir no tocante à apuração de responsabilidade do adolescente por esse ato infracional cometido anteriormente.” (e-doc. 60, p. 3-4, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de unificação revela-se inviável, pois demonstrada a natureza diversa das sanções e das respectivas consequências.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente